Tribunal: TJSP
Processo: 2166971-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) – Superveniência do julgamento do mérito do aludido recurso, restando superado o óbice reconhecido na decisão agravada – Questões controvertidas não apreciadas pelo juízo de origem – Descabimento da supressão de um grau de

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) – Superveniência do julgamento do mérito do aludido recurso, restando superado o óbice reconhecido na decisão agravada – Questões controvertidas não apreciadas pelo juízo de origem – Descabimento da supressão de um grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000964099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166971-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MARIA RITA DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2166971-77.2019.8.26.0000 -Voto no 37.622
2
VOTO No: 37.622
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2166971-77.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LUÍS MAURÍCIO SODRÉ DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: MARIA RITA DA SILVA
AGRAVADO: INSS
RECURSO
Agravo de instrumento interposto contra
decisão que determinou a suspensão do processo até o
trânsito em julgado do RE no 870.947/SE (Tema no 810
do STF)
Superveniência do julgamento do mérito do
aludido recurso, restando superado o óbice reconhecido na decisão agravada

Questões
controvertidas não apreciadas pelo juízo de origem

Descabimento da supressão de um grau de jurisdição
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Rita
da Silva contra r. decisão que, em ação acidentária em fase de cumprimento de
sentença, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE
no 870.947/SE (Tema no 810 do STF).
Pretende a agravante a reforma da decisão. Sustenta, em
síntese, que o juízo “a quo” deixou de se pronunciar sobre a existência de valor
incontroverso nos autos, o qual pode ser objeto de imediato cumprimento,
independentemente do que vier a ser decidido no Tema no 810 do STF. Postula o
prosseguindo da execução para o pagamento dos valores que entende
incontroversos, devendo ficar suspensa apenas a definição do índice correto de
atualização monetária, que deverá aguardar o julgamento final do Tema no 810,
questão que se refere apenas ao valor controverso da dívida. Tece
considerações a respeito da matéria, mencionando jurisprudência que reputa
respaldar sua posição.
Processado o recurso sem a antecipação da pretensão
recursal, a parte contrária não apresentou resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2166971-77.2019.8.26.0000 -Voto no 37.622
3
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra r. decisão
que, em ação acidentária em fase de cumprimento de sentença, determinou a
suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE no 870.947/SE (Tema no
810 do STF).
Considerando o julgamento do mérito do RE 870.947/SE
(Tema no 810), DJe de 20/11/2017, com trânsito em julgado em 03/03/2020, fato
é que não mais existe o óbice reconhecido pelo juízo de origem para a análise da
questão controvertida.
Na verdade, a agravante está antecipando a discussão
acerca de pontos sobre os quais ainda não se pronunciou o ilustre magistrado, o
que implica indevida supressão de um grau de jurisdição.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital